Tribunal: TJDFT
Processo: 0726570-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Mantém-se a homologação do saldo devedor apurado pela Contadoria Judicial quando a parte exequente não aponta a inconsistência dos cálculos, não se justificando também o seu refazimento diante da diferença mínima encontrada (inferior a R$ 1,00).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.